Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1015188-72.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: VANESSA TAVARES FARIAS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Vanessa Tavares Farias, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu segurança para determinar a sua nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Em consulta junto à Imprensa Oficial, verifica-se que o ato de nomeação da Exequente no cargo acima mencionado foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.927, pág. 2, de 01 de fevereiro de 2021, restando cumprida a decisão judicial.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.